Tribunal: TJSP
Processo: 2277737-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – justiça gratuita - indeferimento em 1o Grau – possibilidade – cumprimento do art. 99, § 2o, do CPC – documentos juntados que demonstram que não demonstraram que a agravante é hipossuficiente – recurso não provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277737-03.2019.8.26.0000, da Comarca de Colina, em que é agravante RAFAEL
RODRIGO DOS SANTOS SANTANA, são agravados TEREOS AÇUCAR E ENERGIA
BRASIL e TRANSPORTADORA ESPECIALISTA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento,
com determinação, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277737-03.2019.8.26.0000 -Voto no 16976 - smc
2
VOTO No: 16976
COMARCA: Colina - Vara Única
AGTE. : Rafael Rodrigo dos Santos Santana
AGDO. : Transportadora Especialista Ltda. e outros
AGRAVO DE INSTRUMENTO justiça gratuita - indeferimento em 1o Grau
possibilidade
cumprimento do art. 99, § 2o, do CPC
documentos
juntados que demonstram que não demonstraram que a agravante é
hipossuficiente recurso não provido, com determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277737-03.2019.8.26.0000 -Voto no 16976 - smc
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 130 (originais), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da
Comarca de Colina, Dr. Luciano de Oliveira Silva , que nos autos da ação
condenatória movida pelo agravante contra os agravados, indeferiu a gratuidade,
nos termos seguintes:
“Vistos.
O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência
de recursos".
A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa
da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para
indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada
comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento.
No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos
autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da
contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria,
a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a
impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e
sucumbência.
Ao contrário, a declaração de imposto de renda de fls. 115/125 demonstra
que a parte autora possui renda incompatível com a alegada pobreza.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas
mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento
do recolhimento das custas judiciais, a teor do disposto no art. 5o, da Lei
11.608/03.
INTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial, providenciando
a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas
processuais, bem como da taxa previdenciária relativa à procuração ad
judicia, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo,
por falta de pressuposto processual, sem nova intimação.
Int.”
Busca o agravante a reforma do decidido.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Narra a inicial que o autor é filho do motorista que havia sido
contratado pela ré para transporte de carga e que, em razão de acidente, acabou
por falecer. Pede o reconhecimento do dano moral.
Pede a gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277737-03.2019.8.26.0000 -Voto no 16976 - smc
4
A decisão de fls. 109/110 determinou a complementação da
documentação, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, o que foi cumprido.
O indeferimento ocorreu a fls. 130.
Insurge-se o agravante contra essa decisão.
Em suas razões, o agravante reitera que faz jus ao benefício da
gratuidade e pede a reforma.
É a síntese do necessário.
De início, cumpre assinalar o cabimento do recurso, ante o rol
permissivo do artigo 1015, inciso V, do CPC.
O entendimento da norma legal deve ser realizado à luz do artigo
99, § 2o, do CPC, que diz:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo
ou em recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.”
Assim, o sistema jurídico mantém o controle judicial acerca da
concessão do benefício da justiça gratuita, devendo o Juiz de Direito determinar
as providências necessárias no sentido de a agravante poder comprovar seu
direito.
Em 1a Instância a agravante juntou a declaração de pobreza (fls.
22), a declaração de imposto de renda de 2019 (fls. 115/125) e a cópia da CTPS
(fls. 126/129), que não demonstram de forma cabal a hipossuficiência.
De fato, os elementos existentes nos autos não são aptos a
comprovar a situação de hipossuficiência.
Cumpre, pois, ao Judiciário, por meio de seus servidores e até
dos próprios magistrados, que exercem a fiscalização permanente das unidades
sob sua responsabilidade, velarem pelo correto cumprimento das normas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277737-03.2019.8.26.0000 -Voto no 16976 - smc
5
inclusive no que tange à comprovação da veracidade das declarações das partes,
provendo o necessário para que a gratuidade judiciária seja deferida a quem
efetivamente necessite.
Fica mantida a decisão recorrida, observando-se que as
custas deste agravo devem ser recolhidas na origem juntamente com as
custas iniciais, o que a serventia deverá certificar, sob pena de inscrição na
dívida ativa.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com
determinação.
ACHILE ALESINA
Relator